Tribunal: TJMT
Processo: 1043927-73.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043927-73.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDINEIDE FRANCISCA MELO DOS SANTOS - CPF: 631.933.531-91 (AGRAVADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTOS RECURSAIS E SENTENÇA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, em ação indenizatória decorrente de bloqueio indevido de conta bancária com retenção de valores previdenciários por mais de 45 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal violou os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição, especificamente quanto ao não enfrentamento de pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório fixado em danos morais.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de estabelecer correlação lógica entre a decisão combatida e os fundamentos de fato e de direito invocados no recurso, constituindo garantia fundamental do devido processo legal.

4. A análise dos autos evidenciou completa desconexão entre as razões recursais apresentadas na apelação e o objeto da demanda originária, que versava sobre bloqueio indevido de conta bancária, sendo que os fundamentos recursais abordaram matérias estranhas como "inexistência de contrato impugnado" e "empréstimo em nome da autora".

5. O pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório não pode ser aproveitado quando fundamentado em premissas fáticas e jurídicas completamente desvinculadas da causa de pedir e do pedido que ensejaram a condenação, configurando igualmente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

6. O não conhecimento do recurso por inobservância de requisito intrínseco de admissibilidade recursal não configura cerceamento do direito ao duplo grau de jurisdição, tampouco violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de correlação lógica entre os fundamentos recursais e o objeto da demanda originária configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, justificando o não conhecimento do recurso de apelação, ainda que contenha pedido subsidiário de redução de quantum indenizatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC: 50073040620208130105, Rel. Des.(a) Mariangela Meyer, 10a Câmara Cível, j. 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação incorreu em equívoco ao deixar de analisar matéria expressamente deduzida, em especial o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, decorrente de bloqueio indevido de conta bancária com retenção de valores previdenciários.

Afirma que, ao não apreciar esse ponto, a decisão recorrida violou os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição, comprometendo a efetividade do duplo grau de jurisdição. Defende que o montante arbitrado é desproporcional frente às circunstâncias do caso, pois não houve comprovação de dano de elevada gravidade, tratando-se de falha contratual pontual, sem exposição vexatória ou repercussão social relevante.

Sustenta, ainda, que precedentes em hipóteses semelhantes têm fixado indenizações entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valores que refletem de forma mais equilibrada a gravidade do fato e a condição das partes. Por isso, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a possibilidade de apreciação do recurso de apelação, ou, subsidiariamente, para que se integre o acórdão a fim de enfrentar o pedido de redução da indenização.

Em contrarrazões apresentadas em id. 313959358, a agravada sustenta a correção da decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Banco Mercantil do Brasil S/A, por ausência de correlação entre os fundamentos recursais e a sentença de primeiro grau, o que configuraria ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Afirma que o agravo interno não trouxe fundamentos novos ou específicos capazes de infirmar tal decisão, limitando-se a reproduzir argumentos já apresentados na apelação, sem impugnar de forma concreta os fundamentos adotados pelo relator.

Defende, ainda, que o recurso carece dos pressupostos de admissibilidade, porquanto não há elementos mínimos que autorizem sua apreciação, destacando que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com o art. 932, III, do CPC. Ressalta que a ausência de impugnação específica conduz à inépcia recursal, visto que os argumentos apresentados são estranhos ao contexto fático do processo e não guardam relação direta com a sentença. Assim, pugna pelo não conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao deixar de analisar pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao agravante, devendo ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Conforme assentado na decisão agravada, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e específica, os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão recorrida, estabelecendo correlação lógica entre a decisão combatida e os fundamentos de fato e de direito invocados no recurso.

No caso em apreço, a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação apresentado pelo agravante está solidamente fundamentada na absoluta ausência de pertinência temática entre as razões recursais e o objeto da demanda originária.

Com efeito, o exame dos autos evidencia que a ação originária versa sobre bloqueio indevido de conta bancária da parte autora, ora agravada, que permaneceu por mais de 45 (quarenta e cinco) dias sem acesso ao seu benefício previdenciário, devido a bloqueio realizado pelo banco réu, sem qualquer justificativa ou comunicação prévia.

Entretanto, as razões recursais apresentadas na apelação, conforme destacado na decisão agravada, fundamentaram-se em matéria completamente diversa, fazendo referência à "
inexistência de contrato impugnado
", "
empréstimo em nome da autora
" e "
desconto de valores contratados
",
questões absolutamente estranhas ao objeto da lide
.

Nesse sentido, o próprio recurso de apelação contém trechos como "
a simples discordância quanto à
existência de empréstimo em nome da autora
, desacompanhada de prova robusta de ilicitude ou abuso, não tem o condão de configurar dano moral
" e "
o simples desconto de valores contratados
— sem qualquer publicidade vexatória, ameaça, exposição indevida ou falha na prestação do serviço — não ultrapassa o campo do inadimplemento contratual
", quando a sentença, na verdade, fundou-se no bloqueio injustificado da conta bancária da agravada por mais de 45 dias, privando-a de acessar seu benefício previdenciário de natureza alimentar.

O agravante tenta, neste momento processual, ressuscitar matéria que sequer foi objeto de adequada impugnação recursal, alegando que a decisão monocrática teria deixado de apreciar o pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório. Ocorre que tal argumento não encontra respaldo na análise dos autos, uma vez que a própria fundamentação utilizada na apelação para requerer a redução do valor indenizatório estava completamente dissociada da realidade fática e jurídica da causa.

Ressalto que o princípio da dialeticidade recursal, longe de representar mero formalismo processual, constitui garantia fundamental do devido processo legal, assegurando que o órgão julgador possa compreender, de forma precisa, os limites da impugnação e as razões pelas quais o recorrente entende que a decisão deve ser reformada. A ausência de dialeticidade inviabiliza o exercício do contraditório pela parte adversa e impede que o tribunal identifique precisamente os pontos de inconformismo, prejudicando a própria atividade jurisdicional revisora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
- INÉPCIA RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. -
As razões recursais que não enfrentam a fundamentação adotada na sentença hostilizada, fazendo menção a
fatos estranhos à lide
, conduzem ao não conhecimento da apelação, pelo não atendimento do requisito inserto no art. 1.010, inciso II, do CPC - Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade acolhida.
Recurso não conhecido”. (TJ-MG - AC: 50073040620208130105, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 04/04/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2023 - destaquei).

No caso em exame, a desconexão entre as razões recursais e o objeto da demanda é de tal ordem que não permite sequer identificar uma impugnação específica e adequada à sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, o que inviabiliza por completo o conhecimento do recurso.

Nem mesmo o pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório pode ser aproveitado, pois está fundamentado em premissas fáticas e jurídicas completamente desvinculadas da causa de pedir e do pedido que ensejaram a condenação, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento do direito ao duplo grau de jurisdição, tampouco em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição, pois o não conhecimento do recurso decorre exclusivamente da inobservância, pelo próprio recorrente, de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a adequada impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que não conheceu do recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025